Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600575-66.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0600575-66.2024.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 19/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
n.º 0600575-66.2024.6.16.0000, apresentado por Cristian Carla Camargo, referente às eleições de
2014, concorrente ao cargo eletivo de Deputado Estadual pelo Partido Trabalhista Nacional, na
Unidade Eleitoral Paraná/PR., dos autos de Prestação de Contas nº 2001-17.2014.6.16.0000 (SADP),
julgadas não prestadas nos termos do v. Acórdão Nº 49814, publicado no DJE em 30/06/2015.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2014 CRISTIAN CARLA CAMARGO DEPUTADO
ESTADUAL (REQUERENTE)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
MAURICIO GIACOMELLI registrado(a) civilmente como
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
CRISTIAN CARLA CAMARGO (REQUERENTE)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
MAURICIO GIACOMELLI registrado(a) civilmente como
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44151453
22/10/2024
11:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.117

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600575-66.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: ELEICAO 2014 CRISTIAN CARLA CAMARGO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
REQUERENTE: CRISTIAN CARLA CAMARGO
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E m e n t a :
E L E I Ç Õ E S
2 0 1 4 .
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO
DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. FALTA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
A U S Ê N C I A D E M O V I M E N T A Ç Ã O
FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE
S A N Ç Ã O P E R P É T U A . C O N T A S
REGULARIZADAS.

I. CASO EM EXAME
1. Requerimento de regularização de
omissão na prestação de contas de
campanha referente às eleições de 2014,
apresentado por CRISTIAN CARLA
CAMARGO, candidato ao cargo de
Deputado Estadual pelo PTN. O candidato
não abriu conta bancária de campanha e
não registrou receitas ou despesas, sendo
suas contas originárias julgadas como não
prestadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em determinar
Num. 44151453 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/10/2024 11:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102211044266800000043101220
Número do documento: 24102211044266800000043101220
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:37:37

se a ausência de abertura de conta
bancária de campanha, sendo a única
irregularidade verificada, pode ser um
obstáculo para a regularização das contas
do requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de contas eleitorais garante
a transparência no uso de recursos em
campanhas eleitorais, sendo a abertura de
conta bancária medida obrigatória,
independentemente de movimentação
financeira.

4. No caso em análise, não houve
movimentação financeira e a única
irregularidade consiste na não abertura de
conta bancária de campanha.

5. A falta de abertura de conta bancária é
uma falha insanável, o que significa dizer
que não pode mais ser corrigida.

6. Não aceitar o pedido de regularização
com base em uma falha que não pode ser
corrigida corresponderia à criação de
sanção de caráter perpétuo, vedada
expressamente no texto constitucional
(artigo 5º, inciso XLVII, alínea "b", da CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Requerimento de regularização deferido.

Tese de julgamento: A ausência de abertura
de conta bancária de campanha é uma
falha insanável, mas não impede a
regularização da omissão nas contas.

D i s p o s i t i v o s r e l e v a n t e s c i t a d o s :
Constituição Federal de 1988, art. 5º, XLVII,
"b".

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Num. 44151453 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/10/2024 11:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102211044266800000043101220
Número do documento: 24102211044266800000043101220
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:37:37

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento para regularização da omissão na prestação de
contas de CRISTIAN CARLA CAMARGO referente às eleições de 2014, nas quais
concorreu ao cargo de Deputado Estadual pelo PTN (id. 43939182).

A unidade técnica apresentou Parecer Técnico (id. 4394513), no qual foram
feitas as seguintes constatações:

(i) Foram apresentados documentos relacionados à regularização;

(ii) A requerente apresentou suas contas pelo Sistema de Regularização da
Omissão (SRO);

(iii) Não constam informações sobre a abertura de conta bancária e extrato
eletrônico para a campanha da candidata;

(iv) Não há registros de receitas e despesas durante a campanha eleitoral e
não há indícios de recebimento de recursos de fontes vedadas ou não identificadas;

(v) Não houve repasses do Fundo Partidário para a requerente.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recebimento das contas
prestadas apenas para os fins de divulgação e de regularização (id. 43961000).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
Num. 44151453 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/10/2024 11:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102211044266800000043101220
Número do documento: 24102211044266800000043101220
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:37:37

patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

No caso sub judice, tem-se que, julgadas não prestadas as contas do
requerente relativas às eleições 2014, requereu a regularização da omissão no presente
feito.

Submetidas as contas à análise técnica, foi identificada (i) a apresentação
dos documentos obrigatórios, (ii) que não houve a abertura da conta bancária de
campanha e, em decorrência, não há extratos bancários, (iii) que não há registro de
receitas e despesas pela requerente nem informações de circularização ou emissão de
notas fiscais eletrônicas e (iv) que não houve repasse de recursos do Fundo Partidário.

Nesse cenário, a única irregularidade identificada consiste na falta de
abertura de conta bancária de campanha, medida obrigatória para o registro da
movimentação financeira ou da sua ausência.

Todavia, como bem pontuado no parecer ministerial, essa falha é insanável,
de modo que exigir essa documentação do requerente corresponderia à criação de
sanção de caráter perpétuo, vedada expressamente no texto constitucional (artigo 5º,
inciso XLVII, alínea "b", da CF).

CONCLUSÃO

Em decorrência, considerando que a documentação apresentada está em
ordem, DEFIRO a regularização das contas de campanha 2014 a Cristian Carla Camargo,
com efeitos imediatos, de vez que a legislatura à qual concorreu já se encerrou.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44151453 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/10/2024 11:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102211044266800000043101220
Número do documento: 24102211044266800000043101220
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:37:37

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600575-66.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: ELEICAO 2014 CRISTIAN CARLA
CAMARGO DEPUTADO ESTADUAL, CRISTIAN CARLA CAMARGO - Advogados do(a)
REQUERENTE: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR34206, ALISSON SILVA ROSA -
PR30184, MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR40455-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151453 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/10/2024 11:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102211044266800000043101220
Número do documento: 24102211044266800000043101220
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:37:37